Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO. PROCESSO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. NATUREZA FUNCIONAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tiradas as exceções dadas pelo Código de Processo Civil ou legislação esparsa correlata, a regra de competência para processamento do Cumprimento de Sentença é a do Juízo no qual prolatado o respectivo título executivo judicial, consoante a dicção do inciso II, do artigo 516, do referido Código.
2. Não possui natureza residual cível, para efeitos de Cumprimento de Sentença decorrente de Sentença Homologatória de acordo em Processo de Divórcio, a obrigação de fazer cominada ao cônjuge varão para desocupação de imóvel.
3. Assim, a competência para o processamento do Cumprimento de Sentença deve ser do Juízo de Família responsável pela homologação do acordo.
4. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.